Tribunal: TCU
Processo: 007.805/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3094/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 007.805/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Weis (XXX.224.299-XX); Andressa Faccenda (XXX.821.440-XX); Antoniele de Cassia Luciano (XXX.731.598-XX); Antonio Diogo Greff de Freitas (XXX.627.130-XX); Fabio Wosniak (XXX.484.599-XX); Julio Cesar Ticona Benavente (XXX.876.009-XX); Mirian Cristina Feiten (XXX.543.889-XX); Rodrigo Costa Puerari (XXX.361.259-XX); Rodrigo de Paula e Silva Ribeiro (XXX.266.221-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.